Tribunal: TJDFT
Processo: 0733929-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733929-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PETERSON SAVIO CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu requerimento de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), com o objetivo de localizar ativos financeiros em nome de Peterson Savio Cardoso. O agravante sustenta que a medida requerida é legítima diante do esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis. Argumenta que a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) não estão integrados ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), o que demonstra que as diligências distintas e necessárias. Defende que os fundos de previdência privada não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de expedição de ofícios àquelas entidades em casos de execução frustrada. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão agravada para que o envio dos ofícios pretendidos seja deferido. O preparo foi recolhido (id 75135943). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNseg). A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional e subsidiário, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A análise dos autos originários revela que foram realizadas pesquisas de bens de Peterson Savio Cardoso para a satisfação do crédito por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Poder Judiciário (InfoJud), que não retornaram bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro caso em apreço. O agravante não demonstrou a adoção de qualquer postura ativa com o objetivo de localizar bens da parte adversa e esgotar os meios ordinários de pesquisa de bens. Inexiste comprovação de que o agravante, por exemplo, procedeu a medidas restritivas e consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDF), por exemplo. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 22.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS QUE NÃO SE DESTINAM À CONSULTA DE BENS PATRIMONIAIS. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. CONSULTA DE CRÉDITO DECORRENTE DO PROGRAMA NOTA LEGAL. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações. 3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 4. Incabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal objetivando a consulta de créditos decorrentes do programa Nota Legal, máxime porque, além de não se desincumbir o credor de seu ônus em tentar localizar bens penhoráveis, eventual crédito é indiscutivelmente irrisório considerando o montante da dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1398692, 07343879620218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377623, 07248290320218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6.10.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 4.11.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. Concluo que os argumentos do agravante são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator